Tribunal: CARF
Processo: 15868.000418/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF é incompetente para apreciar arguição de constitucionalidade da lei tributária. Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Os rendimentos da atividade rural omitidos são passíveis de lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000418/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.868 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO OCHIUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2005, 2006, 2007, 2008
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF é incompetente para apreciar arguição de constitucionalidade da lei
tributária. Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Os rendimentos da atividade rural omitidos são passíveis de lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000418/2010-74
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000418/2010-74

Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 90 e ss) lavrado em face do
sujeito passivo, para exigência de crédito tributário relativo ao IRPF, no valor principal de R$
93.657,07, com os acréscimos penais e moratórios, pertinente aos anos-calendários de 2005 a
2008, em face da constatação das infrações de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS e
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
A ação fiscal está relatada no Termo de Constatação Fiscal, às e-fls. 86 e ss.
O interessado impugnou parcialmente à exigência, às e-fls. 103 e ss. Em apertada
síntese: argui natureza confiscatório da multa de ofício, exigida no patamar de 75% ; argui a
ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa SELIC, utilizada para apuração dos encargos
moratórios; alega que os rendimentos da atividade rural devem ser tributados pelo regime de
caixa, o que não teria sido observado no lançamento, requerendo sejam refeitos os cálculos.
Requer, ainda, sejam refeitos os cálculos das multas pro atraso na entrega da declaração anual de
ajuste; e sejam aceitas as despesas da atividade rural, conforme Livro caixa que alega estar
apresentando.
Não obstante as alegações defensivas, a decisão de piso manteve o crédito
tributário exigido, consoante Acórdão no 1049.887 - 4a Turma da DRJ/POA (e-fls. 136 e ss),
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006.2007, 2008
CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa não tem competência para
decidir sobre a constitucionalidade ou legalidade de leis.
ATIVIDADE RURAL. DISPONIBILIDADE. REGIME DE CAIXA. Na atividade rural
adota-se o regime de caixa, devendo as receitas ser declaradas no momento em que
forem recebidas ou colocadas à disposição do declarante, em condições de serem por ele
realizadas, à sua vontade.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS. As despesas
que se autoriza excluir das receitas para apuração do resultado tributável da atividade
rural, além de necessárias à percepção da receita e â manutenção da fonte produtora,
devem estar devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
ATIVIDADE RURAL. RECEITAS. Tributam-se os rendimentos provenientes da
atividade rural omitidos na declaração de rendimentos.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas e judiciais não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA. É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000418/2010-74

Cientificado da decisão de piso em 07/06/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 105 e ss), cuja tempestividade se afere pelo despacho de e-fls. 159, datado de
04/07/2014, face à ilegibilidade do carimbo de protocolo lançado. Em suma, reitera as alegações
da impugnação, exceto a tese pertinente à multa por atraso na entrega de declarações, que não foi
renovada.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade da multa de ofício e da
exigência dos juros de mora com base na Taxa Selic. Ocorre que é vedado a esse colegiado
decidir acerca da constitucionalidade da lei tributária, ao teor do enunciado da súmula CARF no
2.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por preencherem os
requisitos legais.
Rejeito a alegação de ilegalidade da exigência dos juros moratórios com base na
TAXA Selic, ao teor da súmula CARF no 4, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Quanto à infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL, a defesa reitera as mesmas alegações da impugnação, enfrentadas e refutadas no
acórdão recorrido, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir,
seguem transcritos:
Na apuração do resultado da atividade rural as receitas e despesas são computadas
mensalmente pelo regime de caixa, ou seja, devem ser computadas na apuração do
resultado do ano-calendário dos efetivos recebimentos e pagamentos conforme a
previsão contida no RIR 1999, arts. 62 e 68; IN SRF n° 83, de 2001, art 11.
Outrossim, o artigo 5o da IN SRP n° 83/2001 assim estabelece:
Art. 5o-A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 2o exploradas pelo próprio
vendedor.
§ 1o A receita bruta da atividade rural é computada sem a exclusão do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
e do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
Através do Termo de Início de Fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar as
declarações de IRPF dos anos-calendário de 2006 a 2008; os Livros Caixa da atividade
rural acompanhado de toda documentação de receitas e despesas dos anos-calendário de
2005 a 2008.
Em atendimento à solicitação da fiscalização o contribuinte informou que não foi
possível a elaboração das declarações de IRPF e do Livro Caixa, pois não tinha
todos os documentos hábeis. Solicitou ainda que fosse feito o lançamento
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000418/2010-74

tributário, para regularizar sua situação tributária, conforme dispõe a legislação
vigente (fl. 21).
Foi realizada diligência na Cosan S/A Açúcar e Álcool tendo a empresa apresentado a
documentação correspondente às aquisições de cana de açúcar junto ao contribuinte.
Com base no Demonstrativo dos Fornecimentos de Cana de Açúcar apresentado pela
Cosan S/A Açúcar e Álcool (fl. 27) foi efetuado o levantamento das receitas da
atividade rural do contribuinte. Observa-se que, ao contrário do afirmado pelo
impugnante, foram consideradas as receitas nas datas do pagamento, conforme
demonstrativo da empresa.
Deve ser observado que os adiantamentos de recursos oriundos de contrato de
compra e venda para entrega futura são computados como receita da atividade
rural no momento da efetiva entrega do produto. É o que determina o parágrafo
segundo do artigo 61 do Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 61. (...)
§ 2° Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contra de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados
como receita no mês da efetiva entrega do produto.
Quanto ao pedido para consideração das despesas de custeio investimentos,
verifica-se que o contribuinte não acostou aos autos o livro Caixa devidamente
escriturado, bem assim, os documentos que respaldaram a escrituração das
despesas de custeio e investimentos.
Sobre as despesas da atividade rural, o Regulamento do Imposto de Renda — RIR 99.
em seus art. 60 e 62, dispõe in verbis:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei n-
9.250, de 1995, art 18).
§1° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei n-9.250, de 1995, art. 18, §1o).
§2° A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário (Lei n-9.250, de 1995, art. 18, §2o.
(...)
§6° A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista
para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente
ano-calendário.
Art.62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei
8.023, de 1990, art. 4o, §§1o e 2o).
§1° As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com
a natureza da atividade exercida.
(...)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos deve-se ter presente, preliminarmente, os
três requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
=> devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
=> devem estar escrituradas em livro caixa;
=> devem ser comprovadas mediante documentação idônea
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000418/2010-74

Do exposto, não vislumbro reparo a ser feito no lançamento, pelo que, manifesto-
me pela manutenção da infração de omissão de rendimentos da atividade rural, dada a
improcedência das razões aduzidas na impugnação e reiteradas no recurso.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento (documento
assinado digitalmente).
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital